Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-98.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Ementa. Direito processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Soberania do tribunal do júri. Decisão absolutória. Recurso da acusação. Ausência de manifesta contrariedade à prova dos autos. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri em julgamento de crime de homicídio qualificado, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se o veredicto absolutório proferido pelo Conselho de Sentença encontra respaldo mínimo nas provas dos autos ou se está manifestamente dissociado do conjunto probatório, autorizando, assim, sua anulação pelo Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.
III. Razões de decidir.
3. A soberania do Tribunal do Júri impede a anulação de veredito absolutório quando este encontra respaldo mínimo em prova dos autos.
4. A revisão de veredictos pelo Tribunal de Justiça é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada manifesta contrariedade à prova dos autos, não sendo suficiente a existência de interpretação probatória alternativa.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.893.757/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 14.09.2021.